Tribunal: TJDFT
Processo: 0700598-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700598-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANAIDE DALVA DE MEDEIROS DECISÃO Recebo o agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de parcial deferimento da medida de urgência. Por ora, mantenho a decisão por seus fundamentos. Intime-se a parte agravada para manifestação. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 4 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito